Tribunal: TJMT
Processo: 0015931-69.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015931-69.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 107.522.261-34 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 107.522.261-34 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (APELANTE), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR FALTA DE TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa não deve ser conhecida, pois não restou demonstrada a efetiva restrição ao direito de defesa, tampouco indicada a prova a ser produzida.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação confunde-se com o mérito, razão pela qual foi analisada conjuntamente com as demais matérias.

A responsabilidade solidária entre a pessoa física e a pessoa jurídica foi corretamente reconhecida, dado que, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados, conforme arts. 7º, p.u., e 25, § 1º, do CDC.

A cláusula 4ª do contrato foi corretamente anulada, uma vez que impôs obrigação ao consumidor idoso, superior a 70 anos, sem a devida transparência e clareza quanto às condições financeiras, violando o dever de informação e o direito à proteção contra cláusulas abusivas, conforme o art. 6º, III, do CDC.

Não restou comprovada a alegada má-fé do autor, tampouco conduta dolosa que justificasse a sua condenação por litigância de má-fé, sendo inadequado o acolhimento da pretensão das rés.

O valor fixado a título de danos morais foi considerado adequado, guardando observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

Recurso do autor provido, para reconhecer a responsabilidade solidária das requeridas.

Recurso das rés desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015931-69.2014.8.11.0002

APELANTES: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI - ME, CÍNTIA CRISTINA CAPATO

APELADOS: CÍNTIA CRISTINA CAPATO, CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI – ME, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI - ME, CÍNTIA CRISTINA CAPATO,
ambos

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição e Indenização por Danos Morais n. 0015931-69.2014.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a demanda para: i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; ii) declarar nula a cláusula 4ª do instrumento; iii) condenar a requerida a restituir ao autor 85% (oitenta e cinco por cento) do total do valor pago, em parcela única, no montante de
R$120.105,00 (cento e vinte mil, cento e cinco reais)
, atualizados; iv) condenar a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor
, a título de danos morais; v) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Recorre o autor JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS para que seja expressamente declarada a responsabilidade solidária das requeridas.

As requeridas, por sua vez, recorrem alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença.

No mérito, defendem a impossibilidade de anulação da cláusula 4ª do contrato, por ter sido livremente pactuada, e alegam má-fé do autor em retirar o rastreador do caminhão.

Pugnam, ainda, pela condenação do autor às penas por litigância de má-fé, além de pleitearem a redução dos danos morais e a rejeição do pedido de condenação solidária das rés.

Contrarrazões, ID. 267183442 e ID. 267183443, pelo desprovimento do Recurso da parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Sem delongas, não conheço da preliminar arguida, por se tratar se alegação genérica, desprovida de relação com os autos, na qual sequer foi mencionado o motivo que ensejou o dito cerceamento de defesa, ou ainda, a prova que se pretendia produzir.

Portanto, não conheço da preliminar suscitada pela parte requerida.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

As requeridas alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação no tocante à posse do bem móvel e à responsabilidade solidária.

Tais questões, contudo, se confundem com o mérito e serão analisadas a seguir.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de
dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição e Indenização por Danos Morais n. 0015931-69.2014.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a demanda para: i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; ii) declarar nula a cláusula 4ª do instrumento; iii) condenar a requerida a restituir ao autor 85% (oitenta e cinco por cento) do total do valor pago, em parcela única, no montante de
R$120.105,00 (cento e vinte mil, cento e cinco reais)
, atualizados; iv) condenar a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor
, a título de danos morais; v) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Recorre o autor para que seja expressamente declarada a responsabilidade solidária das requeridas.

As requeridas, por sua vez, defendem a impossibilidade de anulação da cláusula 4ª do contrato, por ter sido livremente pactuada, e alegam má-fé do autor em retirar o rastreador do caminhão; pugnam, ainda, pela condenação do autor às penas por litigância de má-fé, além de pleitearem a redução dos danos morais e a rejeição do pedido de condenação solidária das rés.

No que tange à
responsabilidade solidária
, com razão o autor, visto que ao ingressar com a demanda no ano de 2014, indicou no polo passivo a pessoa física CÍNTIA CRISTINA CAPATO, e a pessoa jurídica CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI, ao argumento de que firmou contrato com a primeira, porém, o bem pertencia à segunda, conforme se vê do instrumento contratual constante do ID. 267183410.

Assim, por se tratar de relação de consumo, é cabível a inclusão no polo passivo de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviço, os quais se responsabilizam solidariamente no caso de eventual condenação (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º).

Por outro lado, quanto à alegação das rés acerca da impossibilidade de anulação da
cláusula 4ª do contrato
, por ter sido livremente pactuada, razão não lhes assiste, pois é dever do Poder Judiciário intervir nas relações contratuais para trazer equilíbrio, quando constatada onerosidade excessiva a uma das partes. No caso, a cláusula 4ª assim dispôs:

Analisando referido trecho do pacto entabulado, denota-se a gritante falta de informação a respeito de um dos pilares do contrato, que é a forma de pagamento.

Chama a atenção o fato de que o financiamento para aquisição do caminhão se deu entre a requerida CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI e a Caixa Econômica Federal, porém, o pagamento das parcelas ficou a cargo do requerente, que contava com mais de 70 anos de idade ao tempo da contratação, em 2012.

E, como se vê do recorte acima, foi informado ao autor apenas o número de parcelas e o valor, estando ausente a informação sobre taxa de juros e outros pontos relevantes, o que demonstra total falta de clareza e de transparência, ferindo, assim, o direito do consumidor insculpido no art. 6º, III, do CDC.

Portanto, correta a sentença que declarou nula a cláusula 4ª do contrato.

Noutro norte, não se vislumbra
má-fé
na conduta da parte autora, seja em relação ao processo (art. 80, CPC), seja em relação à parte ré, no que tange à retirada do rastreador do veículo, enquanto o bem esteve sob sua posse.

A má-fé, como é de todo conhecido, não se presume, e, no caso, não restou evidenciada conduta que a caracterize, portanto, não merece acolhimento tal alegação.

Por fim, descabe falar em redução dos
danos morais
, pois o arbitramento, no caso, se deu em patamar razoável, para não se dizer mínimo, qual seja R$5.000,00 (cinco mil reais), que bem atende o caráter coercitivo e pedagógico.

Com essas considerações, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do autor, para reconhecer a solidariedade entre as requeridas, quanto à condenação, e, por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo das demandadas, razão pela qual majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025